Tribunal: TJMT
Processo: 1050495-16.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050495-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GONCALO VALERIANO FERREIRA - CPF: 860.663.151-53 (RECORRENTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050495-16.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gonçalo Valeriano Ferreira

Recorrido(s):

MercadoPago.com Representação LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE QUANTIAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBE AO AUTOR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega, em síntese, que é cliente do Réu, possuindo máquina de cartão e cadastro na plataforma. Afirma que foram realizadas transferências bancárias e contratação de empréstimo por terceiro fraudador, tendo realizado contestação administrativa, mas não obteve êxito em recuperar as quantias retiradas de sua conta. Pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que, após verificação interna, não restou demonstrada qualquer indício de invasão na conta do autor, bem como não houve alteração de acesso no dia da suposta invasão alegada e que os acessos foram realizados pelo mesmo ”IP” (aparelho móvel) que já eram utilizados anteriormente na conta.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No presente caso,

o Autor contesta quatro transações bancárias da sua conta, que serão analisadas uma a uma
.
Quanto a transferência via PIX no valor de R$ 70,00
,
verifico no documento de ID. 72840114 que ela ocorreu como narrado pela parte Autora quanto ao dia, hora e valor.
O Réu não comprovou a autenticidade desta transferência, considerando que no relatório de acesso à conta do Autor pelo aplicativo, colacionado na sua defesa não consta esta transação, ou seja, realizada em 25/11/2021 às 21h41. Assim, como a Ré não comprovou que esta transação foi efetivada pela parte Autora
,
OPINO pela procedência da restituição do valor indevidamente transferido, perfazendo o total de R$ 70,00 (setenta reais). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

Já acerca da

transferência via PIX no valor de R$ 219,00, realizada à desconhecida Dayane Nunes Ferreira, verifico no documento apontado pelo Autor como comprovante da transação, juntado na ID. 72840113, que não consta o dia, hora e valor da transferência, mas tão somente a conta de origem da transferência (Gonçalo Valeriano – Autor) e a conta de destino da transferência (Dayane Nunes – Desconhecida). Desta forma, não é possível apurar se esta transação questionada pelo Autor foi realmente fraudulenta
.
O Autor pleiteia também o cancelamento de dois empréstimos que teriam sido realizados de forma fraudulenta
.
No tocante ao empréstimo no valor de R$ 670,00, o Autor não demonstrou, sequer minimamente, a efetiva ocorrência deste empréstimo, considerando que é apontado como comprovante desta transação o documento de ID. 72840110, que além de não possuir data, demonstra apenas a existência de 3 parcelas vencidas, no valor total de R$ 702,79. O mesmo ocorre no empréstimo no valor de R$ 800,00, pois o documento de ID. 72840111 não é apto a comprovar a existência deste empréstimo.

Embora possua a data e a hora apontada pelo Autor da ocorrência do fato, trata-se, na verdade, de um comprovante de transferência à pessoa de Ronicler Souza. Verifico que neste documento sequer há demonstração de que a transferência foi realizada da conta do Autor, pois aparece apenas o nome do destinatário da conta.

Ressalta-se que acerca deste valor de R$ 800,00, o Autor não contesta a transferência propriamente dita, pois pleiteia somente o cancelamento do empréstimo, contudo, conforme exposto, não houve comprovação da ocorrência deste empréstimo, tampouco que ele foi realizado no dia e hora apontado pelo Autor.
Portanto, da análise do processo e dos documentos que o instruem, entendo que a Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, bem como não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, quanto as alegadas fraudes na transferência via PIX, no valor de R$ 219,00, assim como quanto aos empréstimos nos valores de R$ 670,00 e de R$ 800,00. Assim sendo, entendo que a IMPROCEDÊNCIA é medida que se impõe quanto a restituição do valor de R$ 219,00, bem como o cancelamento dos empréstimos nos valores de R$ 670,00 e R$ 800,00
”.

4. No tocante ao pleito de restituição da quantia de R$700,00 (setecentos reais) creditado na conta que possui com a Ré, verifica-se que a referida quantia foi retida pela empresa Ré, pois houve o abatimento de valores em dívida existente na plataforma, a meu ver, demonstrada a inadimplência do Autor, não é ilegal a retenção da quantia para realizar o pagamento parcial de saldo devedor com a plataforma.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, no caso em apreço, caberia ao Autor colacionar meios de provas robustos de suas alegações, o que não ocorreu.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após a análise dos argumentos e provas apresentadas por ambas as partes, OPINO por: 1. REJEITAR a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica; 2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR a Ré a restituir o valor indevidamente transferido da conta do Autor, no valor total de R$ 70,00 (setenta reais
), que deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. 4. Por outro lado,
JULGAR IMPROCEDENTES o pedido de restituição do valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), e o pedido de cancelamento dos empréstimos nos valores de R$ 670,00 e R$ 800,00.

REVOGAR a liminar deferida à decisão de ID. 72868753. 6.
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais
, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC; 7. INDEFERIR o pedido de aplicação da multa por descumprimento da liminar. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023